Tribunal: TJBA
Processo: 8022577-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022577-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RONALDO PAES MUNIZ

Advogado(s)
:
TAISA MUNIZ DE QUEIROZ

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ RONALDO PAES MUNIZ. A decisão agravada concedeu tutela provisória para suspender o reajuste de 23,88% na mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, administrado em regime de autogestão, e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória que determinou sua suspensão.

III. Razões de decidir
3. Os planos de autogestão não se submetem aos índices máximos de reajuste fixados pela ANS.
4. A fixação dos reajustes decorre de critérios técnico-atuariais, cabendo às instâncias administrativas internas da entidade a sua aprovação.
5. O percentual de 23,88% foi aprovado com base em estudo atuarial que recomendava reajuste de 31,48%, não havendo, a princípio, demonstração suficiente de abusividade.
6. A probabilidade do direito não restou evidenciada, pois a alegação de ilegalidade baseia-se tão somente no índice de reajuste praticado considerado isoladamente, não se mostrando suficiente em um contexto de plano de autogestão.
7. Por outro lado, não houve demonstração concreta da impossibilidade de manutenção do contrato ou risco iminente à cobertura assistencial, não restando caracterizado o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão administrado sob regime de autogestão não se submete aos limites de reajuste fixados pela ANS, devendo ser fundamentada em estudo atuarial e aprovada pelos órgãos internos da entidade.
2. A mera alegação de percentual elevado não caracteriza, por si só, a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência, quando não demonstrada a abusividade ou desequilíbrio contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8022577-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e como agravado
JOSE RONALDO PAES MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA